Tribunal: STF
Processo: Rcl 74553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Siqueira Castro – Advogados contra sentença proferida pelo Juízo da 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (Processo 0100066-69.2020.5.01.0022), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “6. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por meio de sua PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, ajuizou ação civil pública em face da ora Requerente, a sociedade SIQUEIRA CASTRO – ADVOGADOS, autuada sob o nº 0100066-69.2020.5.01.0022 (processo matriz que dá origem a esta Reclamação Constitucional), com o objetivo de, dentre outros pedidos, obter tutela jurisdicional a fim de obrigar a Requerente a abster-se de contratar advogados como associados ou de inseri-los no seu contrato social, quando presentes os pressupostos dos arts. 2° e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho; bem como proceder o registro de todos os advogados supostamente contratados “ilicitamente”, como associados ou inseridos no contrato social com “cotas ínfimas”, com data retroativa ao início de suas atividades; e ainda ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000.000,00 – dez milhões de reais (conforme a anexa petição inicial da ação civil pública – documento do processo matriz de ID. b479411). 



    [...]



    14. A sentença proferida pelo Juízo da 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro acabou por entender que a relação jurídica existente entre os advogados e a sociedade ora Requerente é de vínculo de emprego, ante o fundamento de que a relação empregatícia deve ser reconhecida mesmo na hipótese de ter sido firmado livremente contrato social pelos advogados, devidamente registrado e averbado pela Ordem dos Advogados do Brasil, na forma autorizada por lei – contrato social de ID. 1c6ab3c, constante do processo matriz. A averbação na seccional da OAB consta no ID. c6dbbd3.



    [...]



    18. E concluiu se tratar o contrato de sociedade de fraude, com o objetivo de mascarar direitos trabalhistas.



    [...]



    46. A liberdade de associação dos profissionais de advocacia, todos eles dotados de hipersuficiência decisória, impõe-se ser devidamente respeitada.



    [...]



    61. Não se pode impedir que a sociedade Requerente mantenha contrato de sociedade com advogados, ante as garantias da liberdade de associação e da ordem econômica fundada na livre iniciativa, como se depreende o entendimento firmado nos julgamentos proferidas na ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625.



    [...]



    110. No caso presente, houve a integração dos advogados à sociedade ora Reclamante, como sócios, por meio dos contratos sociais registrados junto à OAB, de forma livre, sem qualquer vício de consentimento, e, mesmo assim, foi declarada a existência de vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho, o que afronta a liberdade de associação, a livre iniciativa, o ato jurídico perfeito e todo arcabouço jurídico citado nas decisões acima.”



    Ao final, no mérito, requer “sejam, ao final, julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, confirmando-se a tutela de urgência, para cassar definitivamente a decisão proferida no processo nº 0100066- 69.2020.5.01.0022, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes deste E. STF, ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625, para o fim de julgar improcedente o pedido principal da ação civil pública subjacente, ou, ao menos, determinar que outra decisão seja proferida, observando o comando vinculante do STF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    No caso, a autoridade reclamada julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face de Siqueira Castro – Advogados, ora Reclamante, para determinar que “se abstenha de admitir advogados e advogadas sem o devido registro na CTPS, quando presentes os requisitos da relação de emprego, conforme fundamentação acima exposta, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por admissão de forma contrária”, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).



    Extrai-se da sentença os seguintes fundamentos (eDoc. 21): 



    “Compulsando os contratos de ids f14a050 a 26ac904 e ids 1c6ab3c a c6dbbd3, observa-se que ambos são praticamente idênticos, com diferença apenas em relação aos sócios, ante a saída e entrada de novos advogados e novas advogadas ao longo do tempo, e ao capital social, não havendo prejuízo na análise de quaisquer deles, pois materialmente idênticos. 



    Com efeito, o cotejo entre os contratos confirma a linha interpretativa defendida pelo Ministério Público do Trabalho acerca da existência de elementos que fragilizam o vínculo associativo firmado entre o réu e parte dos profissionais que integram a sociedade, uma vez que em ambos os contratos mais de 80% do capital pertence aos advogados Fábio Coutinho, Heitor Faro de Castro, Carlos Fernando Siqueira Castro e Carlos Roberto Siqueira Castro, (total de 272.215 cotas, das 300.000 existentes), outra parte, intermediária, a advogados e advogadas detentores de 2 mil cotas cada (13 profissionais no contrato mais recente, totalizando 26 mil cotas), e, o remanescente, equivalente a menos de 1% do capital social, distribuído entre 215 advogados e advogadas. 



    Além da baixa representatividade societária (1% do capital social) de quase 93% do quadro do réu, incapaz de causar qualquer impacto na sociedade (financeiro, administrativo ou em sua própria durabilidade e existência), a análise dos contratos também evidencia a existência de modus operandi de verdadeira substituição de mão de obra, decorrente da recorrente entrada e saída de profissionais sem qualquer repercussão societária e sem qualquer autonomia, já que entram na sociedade com ínfima participação e mediante a renúncia do direito de preferência no aumento do capital (cláusula sexta e seus parágrafos). 



    [...]



    Como se não bastasse, de acordo com o contrato social, as exclusões podem ser realizadas pelos sócios titulares, a quem são asseguradas, no mínimo, 80% das quotas representativas do capital social, “o direito de excluir qualquer dos demais sócios da sociedade, independentemente de motivação, transferindo para os sócios administradores, em partes iguais, a(s) quota(s) do(s) sócio(s) excluído(s)”, em nítida demonstração de poder disciplinar condizente com a relação de emprego, e não com a relação societária. 



    Nota-se que as disposições estatuárias de preferência aos sócios administradores e titulares, com divisão a outros sócios conforme critérios unilaterais dos sócios majoritários, entre outros elementos afastam o vínculo associativo e confirmam a tese sustentada pelo MPT. 



    [...]



    Além disso, pela leitura dos depoimentos acima destacados, extrai-se a existência de fraude na relação de emprego, na medida em que os profissionais eram admitidos por meio de processo seletivo, em que eram avaliados tecnicamente e subjetivamente, conforme perfil buscado pelo escritório, em nítida pessoalidade na contratação. 



    [...]



    Além disso, a affectio societatis desses profissionais também é afastada pelo fato de não se engajarem efetivamente na sociedade, limitando-se a sua atuação à mera prestação de serviços, consoante se infere dos depoimentos prestados em sede de inquérito civil (ids 3a6ed3c a 5e45217). Sobre o tema, destaco a assinatura de procuração conferindo poderes a um dos sócios majoritários para fins de alteração do contrato social e decisões administrativas. 



    [...]



    A par dos elementos acima destacados, o fato de os advogados e as advogadas receberem contraprestação fixa, de, no mínimo, um salário-mínimo, também evidencia a total dependência financeira e a onerosidade própria de uma relação de emprego, especialmente se considerarmos que os sócios admitidos nesses termos não repartiam os riscos da atividade, conforme se infere da prova testemunhal. 



    Ademais, não recebiam participação nos lucros ou honorários advocatícios, consoante depoimentos colhidos no inquérito civil e testemunha ouvida em juízo, em desalinho com as disposições contidas no art. 17-A da Lei n.º 8.906/94, no art. 38 do Regimento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e no art. 4º do Provimento n.º 1692015 do Conselho Federal da OAB.



    [...]



    No caso, restou comprovado que o réu desrespeitou normas constitucionais e celetistas de valorização do trabalho humano, da dignidade da pessoa humana e de observância de direitos sociais e trabalhistas inerentes à uma vida digna, ao rotular massivamente relações associativas sem as características inerentes ao vínculo associativo, em manifesta fraude às relações de emprego. 



    Portanto, não há dúvida de que os descumprimentos levados a efeito pelo réu afrontam a sua função social de valorização do trabalho e de dignidade da pessoa humana, em ilícitos que prejudicam a sociedade e que devem ser reparados diante da ofensa intolerável à ordem jurídica, especialmente se considerarmos o patamar conferido pela Constituição da República ao exercício da advocacia (art. 133 da CRFB/88). 



    [...]



    Sendo assim, sem mais delongas, julgo procedentes os pedidos para determinar que o réu se abstenha de admitir advogados e advogadas sem o devido registro na CTPS, quando presentes os requisitos da relação de emprego, conforme fundamentação acima exposta, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por admissão de forma contrária; efetue, imediatamente, em livro, ficha ou sistema eletrônico, nos termos do art. 41, caput, da CLT, o registro dos advogados e das advogadas contratadas com os elementos da relação de emprego, conforme fundamentação supra, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por trabalhador admitido de forma contrária; conceda férias de acordo com os ditames legais, respeitando o art. 130 da CLT, e o pagamento do terço constitucional, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por trabalhador que tiver esse direito violado, sendo as multas reversíveis ao FAT; se abstenha de prorrogar habitualmente a jornada além de duas horas extraordinárias por dia, conforme art. 58 da CLT, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, a ser revertida ao FAT; bem como para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 500.000,00, conforme parâmetros fixados na fundamentação supra, que integra este decisum para todos os efeitos legais.”



    Nessas circunstâncias, é possível assentar que a decisão reclamada desconsiderou a legitimidade da celebração de contratos de associação de advogados. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão reclamada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Civil Pública (Processo 0100066-69.2020.5.01.0022).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente